Tribunal: CARF
Processo: 11128.001757/2006-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.001757/2006-02
RESOLUÇÃO
3402-004.179 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BASF S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário
interposto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo Honório dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Márcio José Pinto Ribeiro (substituto integral),
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausente o conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído pelo conselheiro Marcio Jose
Pinto Ribeiro.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 17-41.355 (e-fls.
117-124), proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.179 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001757/2006-02
2
Paulo II/SP que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação interposta,
mantendo a exigência fiscal constante do Auto de Infração.
O Acórdão recorrido foi proferido com a seguinte Ementa:

Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da r. decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em face do contribuinte
em epígrafe, formalizando a exigência do recolhimento da multa do controle
administrativo das importações, por falta de licença de importação, devido à
apuração dos fatos a seguir descritos.
A empresa acima qualificada submeteu a despacho aduaneiro mercadoria descrita
como - “PTM-30MUP (620H) TEPRALOXYDIM PRÉ-MISTURA 30%. FINALIDADE:
PRÉ-CONCENTRADO TÉCNICO PARA FABRICAÇÃO DE HERBICIDA. ESTADO FÍSICO:
LÍQUIDO”, por meio da declaração de importação n° 05/0859672-0, registrada em
12/08/2005, cópia de fls. 10 a 14, classificando-a no código NCM 2914.40.99, com
alíquota de 2% de imposto de importação e 0% de IPI.
Por ocasião do desembaraço, amostra do produto foi coletada para análise
laboratorial, Pedido de Exame n° LAB 2237/EQPEA/05, na fl. 16.
Da análise do Laudo n° 2239.01, pelo Laboratório de Análises do Convênio IQ/Alf.
Porto de Santos/Funcamp, cópia de fls. 17 a 21, esclarecendo que a mercadoria
tratava-se de Preparação Herbicida Intermediária à base de 2-[1-[[(3-Cloro-2-
Propenil) Oxi] Imino] Propil]-3-Hidroxi-5-(Tetra-Hidro-2H-Pirano-4-ila)-2-Ciclo-1-
Hexenona; (Tepraloxydim), em Tolueno, a autoridade fiscal enquadrou a
mercadoria no código NCM 3808.30.29, com alíquota de imposto de importação
de 4% e IPI de 0%.
Em decorrência da desclassificação tarifária, o importador foi intimado a recolher
a diferença de imposto de importação apurada, acrescida de multa de oficio e
juros de mora, bem como da multa do controle administrativo das importações,
capitulada no art. 633, inciso II, do Decreto n° 4.543/02, e da multa por erro na

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.179 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001757/2006-02
3
classificação fiscal, prevista no art. 84, inciso I, da MP n° 2.158-35/01, conforme
Demonstrativo de Cálculo de Lançamento Complementar n° 004/06, cópia na fl.
38.
Em atendimento à intimação acima citada, o contribuinte recolheu o crédito
tributário apurado, exceto o valor referente à multa do controle administrativo
das importações, pelas razões explicitadas no documento de fls. 42/43, também
relatadas pela autoridade fiscal no auto de infração.
Declara o contribuinte, no referido documento de fls. 42/43, que a carga de
60.180 kg do produto Tetraloxydim, importado por meio da DI n° 05/0856672-0,
foi desembaraçado com anuência prévia do Ministério da Agricultura através do
código NCM 2914.40.99 sem destaque específico no SISCOMEX, não sendo desta
forma possível a emissão de Importação pelo SISCOMEX. Declara ainda o
contribuinte que solicitou a anuência prévia para importar 240.000 kg através do
Requerimento n° 694/05, datado de 31/03/05, na fl. 44, que houve autorização de
despacho, bem como a emissão de certificado para trânsito de produtos
importados e termo de fiscalização, documentos que, no seu entendimento,
amparam a importação com anuência da fiscalização federal agropecuária.
Os documentos acima referidos pelo impugnante são os seguintes: cópia de:
1)Requerimento para Importação de 240.000 kg de Tepraloxydim Pré-Mistura
30% - n° 694/05, com autorização prévia de importação antes do embarque,
deferida em 31/03/05, na fl. 44; 2)Requerimento para Fiscalização de Produtos
Agropecuários, especificamente para liberação da carga da DI em questão,
protocolado em 10/08/05, na fl. 45; 3) Autorização de Despacho n° 4786, de
11/O8/05, na f1.46; 4) Certificado de Trânsito de Produtos Importados n° 004786,
de ll/08/05, na fl. 47; e 4) Termo de Fiscalização n° 4786, de 11/08/05, na fl. 48.
Relata também o contribuinte, na sua petição de fls. 42/43, que quando teve
conhecimento do laudo técnico n° 2239.01 providenciou a licença de importação
n° 05/2039296-2, registrada em 19/12/05, cópia nas fls. 49/50. Examinando tal
documento, verifica-se que o deferimento para a importação ocorreu em
06/01/O6.
A autoridade aduaneira não acolheu as alegações do contribuinte, e considerando
que o fato de o importador ter obtido a licença de importação n° 05/2039296-2
posteriormente ao registro da DI não impede a aplicação da multa por falta de
licenciamento de importação, conforme orientação do item" II do Ato
Declaratório Normativo COSIT n° 05/97, lavrou o presente auto de infração,
formalizando a exigência do recolhimento da multa do controle administrativo
das importações, preceituada no art. 169, inciso I, alínea “b” e § 2°, inciso I, do
Decreto-Lei n° 37/66, com a redaçãoçdada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03, no
valor de R$ 1.121.644,70.
Cientificado do auto de infração em 10/04/06 (fl. 58-verso), o contribuinte, por
intermédio de seu advogado e procurador (Instrumento de Mandato na fl.87),

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.179 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001757/2006-02
4
protocolizou impugnação, tempestivamente, em 10/05/06, de fls. 61 a 86,
alegando, em síntese, que:
1) quando da lavratura do auto de infração, a autoridade fiscal mencionou tão
somente o inciso II do art. 633 do Decreto n° 4.543/02; contudo, este inciso
comporta duas práticas passíveis de aplicação de multa; deste modo, o auto de
infração não especifica 'qual destas condutas foi praticada pela impugnante,
prejudicando o exercício da ampla defesa e do contraditório;
2) quando da importação de uma mercadoria, se a classificação tarifária
pretendida pelo importador possui destaque específico, há emissão de licença de
importação; porém, se a classificação tarifária não possui destaque especifico, a
emissão da licença fica prejudicada; no momento da importação, a impugnante
entendia como correta a classificação no código 2914.40.99, que não permitia a
emissão de licença de importação; em nenhum momento, a impugnante furtou-se
da apresentação da licença de importação, uma vez que esta não era necessária
nem mesmo possível de ser obtida no momento da importação; a multa por falta
de licença só é aplicada, quando constatada a situação prevista na alínea “a” ou
na “b” do inciso II do art. 633, o que não ocorreu no caso, uma vez que, não havia
a possibilidade de obtenção do referido documento;
3) vale mencionar que, mesmo não sendo possível a emissão da licença de
importação, foi solicitada a anuência prévia para importar 240.000 kg da
mercadoria, através do requerimento n° 694/05, datado de 31/03/2005,
protocolado no MAPA em 10/08/2005; que houve a autorização do despacho n°
4786, datado de 11/08/2005, bem como foram emitidos o Certificado para
Trânsito de Produtos Importados de n° 4786 e o Termo de Fiscalização n° 4786,
documentos que considera que amparam a importação com anuência prévia pela
fiscalização federal agropecuária;
4) quando a impugnante teve conhecimento do laudo técnico n° 2239.01, obteve
a licença de importação de n° 05/2039296-2, datada de 19/12/2005, para fins de
regularização da classificação tarifária da respectiva importação; após a
desclassificação do produto e reclassificação no código adotado pelo Fisco,
momento em que passou a ser devida a apresentação da licença de importação, a
impugnante requisitou junto ao órgão competente a sua emissão, a qual foi
concedida, o que comprova a LI n° 05/2039296-2;
5) atendendo à intimação do Demonstrativo de Lançamento Complementar n°
004, de 10/01/056, a impugnante apresentou a licença de importação n°
05/2039296-2, deferida pelo órgão competente, validando a importação do
produto Tepraloxydim Pré Mistura 30%; tendo a impugnante apresentado a
licença de importação no momento devido, em que era possível sua emissão,
deve-se desconstituir a multa aplicada;
6) diante da impossibilidade de obtenção do licenciamento não automático via
SISCOMEX, a impugnante deu entrada no requerimento de n° 694/05, de
31/03/2005, que para o caso de produtos sem destaque específico no SISCOMEX,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.179 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001757/2006-02
5
o mencionado requerimento equivale à anuência da importação; assim, tendo em
vista que o despacho n° 4786, datado de 11/08/05, deu provimento ao
requerimento informado, então houve a anuência de importação;
7) a única alternativa conferida pela legislação para o contribuinte foi
devidamente cumprida, o que de pronto desabilita a imposição da multa aplicada,
uma vez que a mesma pune, na alínea “a” do inciso II do artigo 633, a importação
de mercadoria sem licença de importação ou documento de efeito equivalente e
na alínea “b”, o embarque de mercadoria antes de emitida a licença de
importação ou documento equivalente; que não é necessário uma análise mais
aprofundada da questão para que se verifique que o requerimento n° 694/05
equivale exatamente à anuência pela importação, fazendo com que a importação
em comento tenha sido praticada com documento equivalente à licença de
importação, bem como que o embarque da mercadoria tenha sido feito depois de
se obter o documento equivalente a licença de importação; nestes termos, diante
da impossibilidade de obtenção da licença de importação, bem como da
existência do requerimento n° 694/05, datado de 31/03/2005, e da autorização
pelo despacho n° 4786, de 11/08/2005, não se poderia aplicar a multa discutida
neste litígio;
8) além do mais, encontram-se presentes os requisitos necessários para a perfeita
identificação do produto, não tendo a impugnante descrito incorretamente ou
deixado de descrever o produto; o inciso II do art. 633 do Decreto n° 4.543/02,
que tipifica como fato imponível de multa as situações descritas em suas alíneas,
passa a não mais ser típico quando se verifica a excludente prevista no ADN
12/97; logo, quando o produto importado passa a ter necessidade de
apresentação de novo licenciamento, tal prática não pode constituir hipótese de
aplicação de multa, desde que o produto esteja corretamente identificado e não
se constate má-fé;
9) a multa tributária deverá observar diversos critérios, bem como, direitos do
contribuinte, restando claro o confisco ao serem aplicadas multas nas proporções
que foram aplicadas.
A Contribuinte foi intimada pela via postal em 06/07/2010 (Aviso de Recebimento
de fls. 222), apresentando o Recurso Voluntário através de protocolo físico em data de
05/08/2010 e, com os mesmos argumentos da peça de impugnação, fez os seguintes pedidos:
i)
seja admitido e devidamente processado o presente Recurso Voluntário,
sendo o mesmo encaminhado ao Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, para apreciação e julgamento do mesmo;
ii)
seja reconhecido o cerceamento do direito de defesa na medida em que o
Auto de Infração não é claro quanto a conduta tipificada como infração,
devendo ser anulado;
iii) seja dado total provimento ao presente recurso em seu mérito, a fim de que
seja reformada totalmente o v. acórdão recorrido, anulando-se

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.179 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001757/2006-02
6
completamente a multa aplicada, uma vez que a Recorrente importou o
produto com a respectiva licença de importação bem como o descreveu e
classificou-o corretamente devendo ser aplicado o ADN COSIT 12/97, não
havendo razão para a aplicação da aludida penalidade bem como que o
requerimento 694/05 é equivalente à anuência de importação, o que
desabilita tanto a imposição pela alínea “a” quanto pela alínea “b” do inciso II
do art. 633 do Decreto n° 4543/02, devendo ser julgado improcedente o Auto
de Infração desconstituindo-se a multa aplicada;
iv) caso não seja o entendimento, requer seja a menos reduzida a multa
aplicada eis que aplicada em desconformidade ante a suposta conduta
praticada, ofendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
insculpidos na Constituição Federal de 1988.
Após saneado o processo para juntada aos autos da intimação postal sobre a
decisão recorrida, o processo foi encaminhado para sorteio e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Objeto do litígio
O auto de infração refere-se à multa de 30% sobre o valor aduaneiro da mercadoria
importada "Tepraloxydim Pré Mistura 30%", por suposta infração ao controle aduaneiro nas
importações, com base no art. 633, inciso II, do Decreto no 4.543/2002. A infração ocorreu pela
ausência de Licença de Importação (LI) e descrição incorreta do produto na Declaração de
Importação (DI no 05/0859672-0).
Em síntese, a Recorrente inicialmente classificou o produto sob a NCM 2914.40.99,
sujeita a 2% de Imposto de Importação (II). Porém, a Autoridade Aduaneira, com base em laudo da
FUNCAMP, reclassificou a mercadoria para a NCM 3808.30.29, com alíquota de 4%. Essa
divergência gerou o recolhimento adicional de II, encargos e multa conforme o art. 69 da Lei no
10.833/2003, exceto a multa de 30%, que foi contestada.
Após a reclassificação, a Recorrente apresentou a LI correspondente à nova NCM,
mas a Fiscalização entendeu que sua apresentação tardia não afastaria a penalidade, alegando
ainda descrição incorreta do produto.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.179 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001757/2006-02
7
A defesa argumenta que, no momento do desembaraço, a NCM 2914.40.99 não
exigia LI e que o Despacho com anuência prévia do Ministério da Agricultura era equivalente à LI.
A Recorrente também afirma que a descrição do produto nas DI e LI estava correta, conforme
laudo da FUNCAMP. Além disso, invoca o Ato Declaratório Normativo COSIT no 12/1997 para
excluir a penalidade, já que a mercadoria estava devidamente descrita.
Portanto, o objeto deste litígio versa sobre a aplicação da multa por falta de Licença
de Importação, que tem natureza aduaneira, com base no Regulamento Aduaneiro, uma vez que
visa punir irregularidades no despacho aduaneiro, como a falta de documentos obrigatórios.

3. Do necessário sobrestamento do processo. Tema 1.293/STJ. Incidência do art.
100 do RICARF/2023.
Assim prevê art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(sem destaque no texto original)
Cumpre esclarecer que recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou
o julgamento do REsp 2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos
repetitivos para delimitar a seguinte tese controvertida:
Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes
teses no Tema Repetitivo 12931:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,

1 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.179 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001757/2006-02
8
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
No presente caso, o Recurso Voluntário foi protocolado no dia 05/08/2010, sendo
encaminhado para este CARF em 17/08/2010, conforme Despacho de e-fls. 166.
Observo, ainda, que entre o Despacho de e-fls. 178, proferido em 16/06/2015 e o
Despacho de e-fls. 219, proferido em 17/05/2022, o processo permaneceu sem movimentação.
Portanto, tendo em vista a natureza aduaneira da multa aplicada no auto de
infração objeto deste litígio e, diante da paralização do processo por mais de 3 (três) anos, na
forma acima demonstrada, constata-se que é possível a aplicação do § 1o do art. 1o, da Lei
9.873/99, na forma delimitada pela tese firmada no Tema 1293 pelo Superior Tribunal de Justiça.
Outrossim, o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de
dezembro de 2023 assim dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Considerando as razões acima e, por força do artigo 100 do RICARF/2023, deve ser
sobrestado o julgamento do recurso até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ).
Após, deverá o processo retornar a este Colegiado para inclusão em pauta e
julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.179 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001757/2006-02
9